Tribunal: TJMT
Processo: 1001939-52.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001939-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GENESIO MARCOLINO DA SILVA - CPF: 207.465.631-91 (APELANTE), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - CNPJ: 08.140.042/0001-30 (APELADO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. PRAZO SUPERIOR A 5 ANOS. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS CREDORES. FALTA DE VIABILIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto por consumidor contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com fundamento na inobservância dos requisitos legais mínimos do plano de pagamento exigidos pelo CDC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve violação ao procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, especialmente quanto à necessidade de designação de audiência de conciliação e instauração da fase judicial compulsória; (ii) analisar se o plano de pagamento apresentado atende aos requisitos legais do art. 104-B, § 4º, do CDC, especialmente quanto ao prazo máximo de 5 anos, à viabilidade financeira e à distribuição proporcional das dívidas.

III. Razões de decidir

3
. I
nexistente nulidade da sentença, pois foi oportunizado à parte autora apresentar plano de pagamento conforme os requisitos legais, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

4. O plano apresentado limitou-se à proposição de percentual genérico de comprometimento da renda, sem distribuição individualizada dos valores devidos a cada credor, sem definir índices de correção, juros e projeção mensal de adimplemento.

5. O plano não garante a quitação integral das dívidas no prazo de até 5 anos, violando expressamente o art. 104-B, § 4º, do CDC, razão pela qual inviabiliza o regular prosseguimento da ação.

6. A mera alegação de superendividamento, sem apresentação de proposta economicamente viável e conforme os parâmetros legais, não autoriza a instauração da fase judicial compulsória prevista na Lei nº 14.181/2021.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O plano de pagamento no processo de superendividamento deve observar rigorosamente os requisitos do art. 104-B, § 4º, do CDC, inclusive quanto à viabilidade financeira, prazo máximo de 5 anos, e distribuição proporcional entre os credores. 2. A ausência de plano adequado impede o regular prosseguimento da ação de repactuação de dívidas e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 104-A, 104-B, § 4º; CPC, arts. 321, 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1003797-35.2024.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.08.2025; Apelação Cível nº 1009391-16.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22.07.2025; Apelação Cível nº 1003405-81.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto por
GENESIO MARCOLINO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento movida em face de
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, CAPITAL CONSIG LTDA, ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. e ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO.

A sentença recorrida, proferida em 12/11/2025, fundamentou-se no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por entender que houve ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na apresentação de plano de pagamento que não atenderia aos requisitos estabelecidos no art. 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Consta dos autos que o apelante ajuizou a ação originária, alegando situação de superendividamento, uma vez que percebe renda líquida mensal de R$ 6.958,43 (seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), já deduzidos os descontos legais, e possui encargos financeiros mensais oriundos de empréstimos consignados celebrados junto aos réus, que correspondem ao valor total de R$ 4.154,03 (quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e três centavos). Afirmou ainda possuir dívidas bancárias de natureza não consignada, descontadas diretamente de sua conta corrente, no valor total de R$ 444.890,88 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos).

Sustentou o apelante que, honrando com suas dívidas bancárias, encontra-se em situação de superendividamento, pois grande parte de sua renda está comprometida, gerando desequilíbrio em sua vida financeira, a ponto de viver de favores de familiares e amigos, não conseguindo prover a si a necessária mantença e o indispensável mínimo existencial. Informou possuir despesas ordinárias e básicas necessárias à sua subsistência, sem considerar gastos com comida, lazer e vestuário, no valor total de R$ 3.782,49 (três mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Na petição inicial, o apelante requereu, em sede de tutela de urgência, a determinação para que os réus cancelassem todos os débitos dos empréstimos, autorizando-o a depositar em juízo o montante de 35% de sua renda mensal líquida, bem como a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Subsidiariamente, requereu a limitação dos descontos em 35% da sua remuneração líquida. Pleiteou, ainda, que os requeridos se abstivessem de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito. No mérito, requereu a conversão do feito em processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, conforme previsto no art. 104-B do CDC, bem como a revisão dos contratos firmados entre as partes para ajustar os juros remuneratórios à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.

Foi concedida a assistência judiciária gratuita ao autor na decisão de ID. 334834884, oportunidade em que também se determinou a emenda à inicial para apresentação de proposta de plano de pagamento, o que foi cumprido pelo autor conforme petição de ID. 334835353.

Designada audiência de conciliação para 09/12/2024, a sessão restou frustrada, conforme certidão de ID. 334835441.

A parte autora apresentou plano de pagamento (ID. 334835450), propondo que os descontos relativos às dívidas bancárias não ultrapassassem o percentual de 35% da sua renda líquida, informando que dispunha de R$ 2.435,45 mensais no prazo de 60 meses para dividir entre os réus, a fim de preservar o seu mínimo existencial e adimplir suas obrigações.

Todos os réus manifestaram-se contrariamente ao plano apresentado pelo autor.

Posteriormente, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, por entender que é ônus do consumidor superendividado apresentar proposta de plano de pagamento, não cabendo ao Poder Judiciário, por meio de perícia contábil, elaborar tal plano. Considerando que a questão controvertida era predominantemente de direito, e que os documentos juntados aos autos eram suficientes para o deslinde da causa, julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Na sentença (ID. 334835465), o magistrado entendeu que o plano apresentado pela parte autora não atendia aos requisitos estabelecidos no art. 104-B, § 4º, do CDC, pois limitava-se a propor que os descontos relativos às dívidas bancárias não ultrapassassem o percentual de 35% da sua renda líquida, informando que dispunha de R$ 2.435,45 mensais no prazo de 60 meses para dividir entre os réus, sem, contudo, especificar como esse valor seria distribuído entre os credores, quais seriam os índices de correção aplicados, os juros remuneratórios e a correção monetária, bem como a evolução mensal de cada proposta devidamente corrigida. Além disso, o plano apresentado não assegurava aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, conforme exige o art. 104-B, § 4º, do CDC.

Diante disso, o juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na apresentação de plano de pagamento que não atende aos requisitos estabelecidos no art. 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 334835467), alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por inobservância do rito processual específico previsto no Código de Defesa do Consumidor para as ações de repactuação de dívidas por superendividamento. Sustenta que o procedimento de superendividamento tem duas fases: a realização de audiência de conciliação, onde o autor apresenta plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos e sendo inexitosa a tentativa de conciliação, na segunda fase deve o juiz, a pedido do consumidor, proceder na elaboração de plano judicial compulsório para pagamento dos débitos que se objetiva repactuar.

Argumenta o apelante que o art. 104-A determina que, durante a audiência de conciliação, o consumidor apresentará proposta de plano de repactuação, dispondo a legislação de dois requisitos para tanto: o prazo para pagamento não pode exceder 5 anos; devem ser preservados o mínimo existencial, e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Afirma que o disposto no art. 104-A, § 4ª, não se aplica no momento da instauração do procedimento, mas somente na eventualidade de conciliação, conforme expressamente previsto no § 3º do referido dispositivo legal.

Alega que não há falar em inépcia da petição inicial, mas sim em inobservância, por parte do julgador
a quo
, do procedimento de repactuação de dívidas previsto no Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que, obedecendo o procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, deveria o juízo singular ter determinado a citação dos apelados, com posterior designação de audiência de conciliação para tentativa de celebração de acordo, oportunidade em que o apelante, de fato, teria obrigação legal para apresentação de sua proposta de repactuação.

No mérito, o apelante argumenta que está inequivocamente superendividado, pois é impossível que, balizando seu mínimo existencial em R$600,00, conforme previsto no Decreto 11.150/2022, consiga arcar com suas despesas mensais mais básicas, que compreendem água, farmácia, financiamento habitacional, internet, energia elétrica e mercado, já que tais despesas atingem o valor mensal de R$2.069,78, conforme demonstrado na petição inicial mediante juntada de comprovantes.

Sustenta que não pode a análise de superendividamento, e do montante definido como suficiente para preservar o mínimo existencial de determinado indivíduo, ser realizada com o parâmetro definido no Decreto 11.150/2022, devendo, para todos os feitos, tal análise ser feita mediante o caso concreto. Afirma que, após efetivação de todos os descontos em folha bem como nas contas correntes do recorrente, o mesmo não dispõe de nenhum valor para custeio de suas despesas básicas, restando sua renda mensal comprometida em 6453,25%, tendo de contrair novas dívidas para garantir sua subsistência, de forma que seus compromissos se tornaram impagáveis, ao passo em que sua dívida global só aumenta.

Requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar suscitada, de nulidade da sentença atacada por inobservância do procedimento especial, sendo os autos remetidos ao juízo
a quo
com expressa determinação para citação dos apelados e designação de audiência de conciliação, retomando a marcha processual. Subsidiariamente, no mérito, requer seja o recurso provido, reformando a sentença atacada, já que preenchidos todos os requisitos legais para repactuação de dívidas por superendividamento, bem como inexistindo qualquer hipótese para inépcia da petição inicial, devendo ser determinada a citação dos apelados e designada audiência conciliatória, retomando-se o regular prosseguimento do feito. Em qualquer das hipóteses requer a condenação dos recorridos no ônus de sucumbência.

O
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
(ID 334835471) sustenta, em contrarrazões, que o apelante não comprova nos autos que se enquadra no perfil dos beneficiários da Lei nº 14.181/2021, mormente considerando que precisaria trazer aos autos todos os requisitos que apontem para sua manifesta impossibilidade de pagar seus débitos sem que haja o comprometimento do mínimo existencial. Argumenta que o apelante não trouxe na exordial nenhum fato ou circunstância relevante, que tenham ocorrido posteriormente à contratação, que motivassem a readequação das cláusulas contratuais. Ao contrário disso, se limitou a afirmar que solicitou muitos empréstimos, e que a somatória das parcelas está comprometendo boa parte de seus rendimentos. Requer o improvimento do recurso.

O
BANCO DAYCOVAL S.A.
(ID. 334835472) sustenta, em contrarrazões, que o plano de pagamento apresentado pela parte apelante não respeita o procedimento legal previsto nos artigos 104-A, 104-B e 104-C do CDC, uma vez que sequer especificou a forma e o prazo de pagamento — requisitos estes indispensáveis, conforme determinação legal. Argumenta que o Decreto Federal 11.150/22 e 11.567/23 possuem presunção de constitucionalidade, e que o valor entendido como mínimo existencial constante do art. 3º do Decreto nº 11.150, de 26 de julho de 2022 é de R$ 600,00 (seiscentos reais). Alega que, mesmo considerando os descontos decorrentes de empréstimos consignados, ainda restará ao apelante o valor de R$ 2.804,40, ou seja, nem de longe o autor pode ser considerado consumidor superendividado. Requer o improvimento do recurso.

A CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA e a CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
(ID. 335532373) sustentam, em contrarrazões, que o apelante não preenche os requisitos legais para ser considerado superendividado nos termos da Lei nº 14.181/2021. Argumentam que, conforme o Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta a referida lei, o "mínimo existencial" foi estabelecido em R$ 600,00, e no caso em tela, a renda líquida do apelante supera significativamente este valor, afastando um dos pilares para a caracterização do superendividamento. Sustentam ainda que o mesmo decreto regulamentador exclui expressamente as operações de crédito consignado da aferição do comprometimento do mínimo existencial, e sendo a maior parte das dívidas do apelante oriunda dessa modalidade de crédito, a aplicação da Lei do Superendividamento torna-se inviável. Requerem que este Egrégio Tribunal de Justiça conheça do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O
BANCO DO BRASIL S.A.
(ID. 335843888) sustenta, em contrarrazões, que a decisão do juízo de primeiro grau ao indeferir a petição inicial deve ser mantida, uma vez que decorreu da inércia do próprio autor em atender à determinação judicial. Argumenta que, conforme dispõe o artigo 321 do Código de Processo Civil, caso a petição inicial apresente vícios que impeçam o regular processamento da demanda, o juiz deve conceder prazo para que o autor emende e corrija os defeitos apontados. No presente caso, o magistrado agiu corretamente ao oportunizar ao autor a regularização da petição, sendo a sua omissão a única responsável pelo indeferimento. Requer que o recurso seja improvido em todos os seus termos, para manter a r. sentença em todos os seus termos.

Em contrarrazões (ID. 337067858), o
ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
sustenta, preliminarmente, a impugnação ao pedido de justiça gratuita e a deserção do recurso. No mérito, alega a impossibilidade de inclusão de dívida prescrita no plano de repactuação, argumentando que a Lei nº 14.181/2021, que instituiu o regime de repactuação de dívidas para consumidores superendividados, tem como fundamento a preservação do mínimo existencial e a recuperação da capacidade de pagamento do devedor de boa-fé, aplicando-se exclusivamente às obrigações exigíveis, ou seja, aquelas que podem ser cobradas judicialmente. Requer o indeferimento do pedido de inclusão da referida dívida prescrita, seja por inadequação legal, seja por inexistência de direito exigível, reconhecendo-se, ao final, sua exclusão do rol de obrigações a serem eventualmente repactuadas.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (ID. 334834883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
GENESIO MARCOLINO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento movida em face de
CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, CAPITAL CONSIG LTDA, ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. e ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO.

DA NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante alega nulidade da sentença por inobservância do rito processual específico previsto no Código de Defesa do Consumidor, sustentando que deveria ter havido citação dos réus e designação de audiência de conciliação antes da análise do plano de pagamento.

O art. 104-A do CDC estabelece que o consumidor superendividado pode requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, devendo apresentar proposta de plano de repactuação. O § 4º do mesmo artigo determina que "a proposta de repactuação prevista no caput deste artigo deverá observar os requisitos do § 4º do art. 104-B desta Lei.

Por sua vez, o art. 104-B, § 4º, do CDC é claro ao estabelecer os requisitos mínimos do plano de pagamento, incluindo a especificação da forma de pagamento, prazo, valores destinados a cada credor, índices de correção e garantia do valor principal corrigido.

A análise detida dos autos revela que o contraditório foi plenamente observado durante toda a tramitação processual. Após a apresentação da inicial, foi designada audiência de conciliação no CEJUSC, oportunidade em que não houve composição entre as partes (ID. 334835441). Posteriormente, todas as instituições financeiras apresentaram suas contestações, nas quais foram amplamente debatidas as questões relativas à inépcia da inicial e à inadequação do plano de pagamento apresentado.

O apelante teve plena oportunidade de se manifestar sobre tais questões quando da apresentação de sua réplica, momento processual adequado para sanar eventuais vícios ou complementar informações. A circunstância de não ter aproveitado tal oportunidade para aperfeiçoar seu plano de pagamento não pode ser imputada ao juízo de origem como violação ao contraditório.

O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao determinar a emenda à inicial para apresentação do plano de pagamento, oportunizando ao autor o cumprimento dos requisitos legais. A análise da adequação do plano aos parâmetros legais é pressuposto para o regular desenvolvimento do processo, não havendo vício procedimental na decisão atacada.

Ademais, o artigo 321 do CPC destina-se à correção de vícios formais sanáveis, não se aplicando quando a inadequação da inicial decorre de impossibilidade jurídica do pedido ou de ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. No caso em análise, a inadequação do plano de pagamento não constitui mero vício formal, mas sim deficiência substancial que compromete a própria viabilidade da pretensão deduzida.

Verifica-se que a inadequação do plano de pagamento apresentado não constitui mera irregularidade formal sanável por emenda, mas sim vício substancial que compromete a própria viabilidade da pretensão deduzida em juízo. O indeferimento da petição inicial, nesse caso, não decorreu de simples deficiência na formulação do pedido, mas da constatação de que o plano de pagamento proposto contrariava requisito legal essencial, qual seja, o prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

A controvérsia central do presente recurso reside na adequação do plano de pagamento apresentado pela apelante no âmbito da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, bem como na observância do procedimento estabelecido pela Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento.

Referida Lei, ao instituir a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabeleceu marco normativo de proteção ao consumidor em situação de vulnerabilidade financeira, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção do mínimo existencial.

O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor define superendividamento de forma ampla, abrangendo a impossibilidade manifesta de quitar a totalidade das dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, sem estabelecer exceções específicas para determinadas modalidades contratuais.
Estabelece que o processo de repactuação de dívidas, a requerimento do consumidor superendividado, será instaurado perante o juízo do seu domicílio, que designará audiência de conciliação com a presença de todos os credores. Durante essa audiência, o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos.

Por sua vez, o artigo 104-B do CDC prevê que, inexitosa a conciliação, o juiz, a pedido do consumidor, instaurarão o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

No caso em análise, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, após a realização de audiência de conciliação infrutífera, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por entender que o plano de pagamento apresentado pela autora era inviável e incapaz de garantir a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de 5 anos previsto em lei.

O art. 104-B, § 1º, do CDC estabelece requisitos cogentes para a validade dos planos de pagamento no âmbito do superendividamento, constituindo normas de ordem pública e proteção social que não comportam relativização ou flexibilização interpretativa.

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora foi intimada para: “
apresentar plano detalhado e individualizado para cada credor
, apontando o mínimo existencial, os índices de correção aplicados (juros remuneratórios e correção monetária), quantidade de parcelas a serem pagas, e também a
evolução mensal de cada proposta
, devidamente corrigida, com prazo que não poderá exceder aos 05 anos” – ID. 334835448.

O plano não contempla todos os credores identificados, não discrimina adequadamente os valores devidos a cada instituição financeira e, principalmente, não demonstra viabilidade matemática para a quitação integral do passivo no prazo legal de sessenta meses, como abaixo indicado:

O plano de pagamento apresentado pelo apelante limitou-se a propor que os descontos não ultrapassassem 35% de sua renda líquida, informando dispor de R$ 2.435,45 mensais por 60 meses para dividir entre os credores, sem especificar: como esse valor seria distribuído entre os credores; quais seriam os índices de correção aplicados; os juros remuneratórios; a evolução mensal de cada proposta devidamente corrigida e a garantia aos credores do valor principal devido, corrigido monetariamente.

O art. 104-B, § 4º, do CDC é expresso ao exigir que o plano de pagamento contenha "especificação das condições de pagamento, com a indicação do prazo, da forma de pagamento e dos valores das prestações, bem como da data a partir da qual serão exigíveis". Além disso, deve "assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço".

A proposta genérica apresentada pelo apelante não atende aos requisitos legais mínimos, impossibilitando a análise da viabilidade da repactuação e o regular desenvolvimento do processo.

Quanto à alegação de superendividamento, embora o apelante demonstre comprometimento significativo de sua renda, isso não afasta a necessidade de cumprimento dos requisitos formais para a apresentação do plano de pagamento, conforme estabelecido em lei.

O Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta a Lei nº 14.181/2021, estabelece parâmetros objetivos para a caracterização do superendividamento, incluindo o valor de R$ 600,00 como mínimo existencial. No caso dos autos, considerando a renda líquida do apelante de R$ 6.958,43 e os descontos de R$ 4.154,03, resta disponível o valor de R$ 2.804,40, superior ao mínimo existencial estabelecido.

A repactuação de dívidas por superendividamento não tem por objetivo simplesmente impor aos credores a aceitação do montante que o devedor deseja pagar, mas sim proporcionar ao consumidor superendividado condições viáveis para a quitação dos débitos dentro de um prazo razoável, preservando seu mínimo existencial sem, contudo, prejudicar o direito dos credores de receberem o valor integral de seus créditos, devidamente corrigidos.

Esta violação não constitui mera irregularidade formal, mas afronta direta à proteção legal do consumidor superendividado, prolongando indevidamente seu estado de vulnerabilidade econômica.

Nesse sentido, o plano de pagamento deve demonstrar um compromisso real com a adimplência das obrigações assumidas, não podendo resultar na perpetuação das dívidas sem uma perspectiva concreta de liquidação. A limitação temporal de 5 anos visa justamente evitar que o processo de repactuação se transforme em um mecanismo de postergação indefinida do pagamento das dívidas.

Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, o plano apresentado pela apelante não definiu critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores, nem demonstrou clareza quanto ao impacto financeiro real sobre sua capacidade de pagamento. Tais omissões comprometem a viabilidade do plano e impedem sua apreciação judicial adequada.

Os documentos não contêm disposição expressa de que o pagamento integral das parcelas importará em quitação total dos débitos, requisito essencial para eficácia liberatória do acordo.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se firmado no sentido de que a ausência de plano de pagamento adequado, que observe os requisitos legais, notadamente o prazo máximo de 5 anos para liquidação integral da dívida, inviabiliza o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE PLANO DE PAGAMENTO ADEQUADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de plano de pagamento voluntário adequado e instruído nos termos do art. 104-A do CDC impede a instauração da repactuação compulsória de dívidas prevista no art. 104-B do CDC.A mera alegação de superendividamento, desacompanhada de proposta concreta e viável, não supre os requisitos legais da Ação de Repactuação de Dívidas, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito
.(N.U 1003797-35.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES – INVIABILIDADE FINANCEIRA – PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO – REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC NÃO ATENDIDOS –RECURSO DESPROVIDO. 1. O regime de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 pressupõe a apresentação de um plano viável que estabeleça equitativamente a distribuição do ônus entre os diversos credores. 2.
Nesse contexto, não se coaduna com o instituto a apresentação de proposta que não demonstre possibilidade concreta de adimplemento total das obrigações no prazo legal máximo de 5 anos. 4. Recurso desprovido.
(N.U 1009391-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPERENDIVIDAMENTO. FALTA DE PLANO DE PAGAMENTO ADEQUADO. LEI Nº 14.181/2021. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
A ausência de plano de pagamento adequado, conforme os requisitos do art. 104-B, §1º, da Lei nº 14.181/2021, impede o prosseguimento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento
. 2. O plano de pagamento deve atender aos critérios de viabilidade econômica, dilação dos prazos e preservação do mínimo existencial, conforme a legislação vigente.”(N.U 1003405-81.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025 – grifo nosso)

O artigo 104-B do CDC estabelece que, inexitosa a conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. Contudo, esse plano judicial compulsório deve observar os mesmos parâmetros estabelecidos para o plano consensual, notadamente o prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida.

Se o próprio plano proposto pela apelante já extrapolava esse limite temporal, não há como o juiz impor aos credores um plano compulsório que viole disposição legal expressa. A instauração da segunda fase do procedimento, nesse contexto,
seria inócua
, pois esbarraria na mesma limitação legal que inviabilizou o prosseguimento da primeira fase.

Por fim, cabe destacar que a Lei nº 14.181/2021, ao instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento, buscou equilibrar a proteção ao consumidor superendividado com a preservação dos direitos dos credores. Se, por um lado, a lei visa garantir ao consumidor condições para superar sua situação de endividamento excessivo, por outro, estabelece parâmetros claros para que essa superação ocorra dentro de um prazo razoável, sem comprometer a segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais.

Permitir que o consumidor apresente plano de pagamento com prazo superior aos 5 anos legalmente estabelecidos significaria desvirtuar a própria finalidade do instituto da repactuação de dívidas, transformando-o em mecanismo de postergação indefinida do pagamento, em prejuízo dos credores e da própria segurança jurídica que deve nortear as relações contratuais.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente identificou a inadequação do plano de pagamento apresentado pela apelante aos requisitos legais estabelecidos pela Lei nº 14.181/2021, notadamente quanto ao prazo máximo de 5 anos para liquidação total da dívida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026